Tribunal: TJES
Processo: 5000362-06.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-06.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELTON JOAO FIORIN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A contra o acórdão de Id. 16675614, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, a fim de determinar que a restituição em dobro recairá somente sobre os valores indevidamente pagos pelo embargado a partir de 30/03/2021,
nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Nas razões recursais de Id. 17109184, o embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em obscuridade, visto que não especificou os valores indevidos a serem restituídos, bem como não considerou a ausência de cobrança da comissão de permanência e; (b) não foram especificadas as taxas de juros a serem aplicadas, o que deve ser sanado.

Contrarrazões no Id. 17411127, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. TAXA DE JUROS. PLANO SAFRA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MARCO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O banco apelante promoveu ação de execução referente aos valores que informa inadimplidos, no que tange à cédula de crédito rural contraída pelo apelado, com aplicação da taxa de juros no percentual de 5,5% ao ano, enquanto o Plano-Safra da Agricultura Familiar de Abril de 2017 estabeleceu a redução da taxa de juros para o percentual de 4% ao ano, além de existir previsão contratual de possível cobrança de comissão de permanência.

2. O entendimento deste sodalício é no sentido de que
“
[...]Não é admitida a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural[...]; as cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933”
(TJES, Apelação Cível 0000810-55.2016.8.08.0053, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)
.

3.
Aplica-se, ainda, o entendimento consolidado de que
“
constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora”

(AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019).

4. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a partir de
30/03/2021. Os valores pagos antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Por sua vez, o voto condutor registra que
“concordo com a sentença ao reconhecer a ilegalidade da cláusula que exige pagamento de comissão de permanência, nos termos da jurisprudência acima colacionada,
devendo a determinação de devolução de valores se restringir àqueles que eventualmente tenham sido desembolsados”.

Além disso, foi aplicado o entendimento de que
“tendo em vista que a taxa de juros não observou o limite definido no Plano-Safra da Agricultura Familiar de abril de 2017, reforça-se a jurisprudência deste sodalício no sentido de que “as cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. Precedente do STJ” (TJES, Apelação Cível 0000810-55.2016.8.08.0053, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).”

Nesse passo, restou consignado que a restituição em dobro dos valores deve observar o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, bem como que os valores a serem restituídos
serão apurados em sede de liquidação de sentença
, inexistindo obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.